Tribunal: STF
Processo: RHC 231160
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 812.966/ES, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    […] 



    Conforme consta no APFD, policiais militares, durante atendimento de uma ocorrência na estrada do bairro Vila Nova, teriam visualizado um veículo táxi trafegando na via em atitude suspeita, sendo que, durante retorno a sede, a guarnição teria novamente o avistado, ao lado de um veículo Palio de placa ODM1I47 que estaria abandonado na estrada. Narra que, ao perceber a presença da guarnição, o táxi teria começado a empreender fuga, ocasião em que teriam sido dispensados objetos de dentro do veículo. Após alcançado, foi realizada a abordagem dos autuados e do condutor do veículo, de nome Krisleigreg, oportunidade em que, após busca pessoal, nada de ilícito teria sido encontrado. Todavia, realizada busca veicular, teria sido apreendida, no banco traseiro, onde estariam os autuados, uma bolsa de cor verde, contendo munições e entorpecentes. Ademais, realizadas buscas nas proximidades, teria sido localizada uma sacola contendo entorpecentes e 01 carregador cilíndrico para pistola, marca Promag, calibre .9mm, com capacidade para 50 munições, municiado com 16 munições intactas, objetos supostamente dispensados durante a fuga. No veículo pálio, que seria de propriedade do autuado SAULO e estaria próximo ao local da abordagem, teria sido encontrada ainda mais 01 bucha de substância similar à maconha e a quantia em espécie de R$27,60. Conforme auto de apreensão, foram encontrados: 56 buchas de substância similar à maconha, 01 papelote grande e 96 pequenos de substância similar à cocaína, 01 pedra grande e 84 pequenas de substância similar ao crack, balança de precisão, material para embalo e a quantia em espécie de R$27,60 reais, além de um total de 32 munições de calibre .40, 45 munições de calibre 9mm, 36 munições de calibre .380 e 01 carregador cilíndrico para pistola calibre .9mm carregada com 16 munições intactas. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado GLÉCIO, sendo: (01) Ação penal na 1ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas/BA (homicídio qualificado). Quanto ao autuado SAULO, foi encontrado: (01) Medida protetiva tramitando, (01) Inquérito policial tramitando (violência doméstica). 



    […]



    Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo para a garantia da Ordem Pública, considerando a apreensão de grande quantidade de munições de calibres variados, bem como entorpecentes em poder dos conduzidos, o que demonstra a gravidade em concreto da conduta, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.



    2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os prazos indicados para a persecução penal são apenas parâmetros gerais, de forma que, para que se configure a ilegalidade por excesso de prazo é imprescindível, além da inobservância dos prazos processuais, a demonstração de efetivo descaso imotivado na condução do feito, o que, prima facie, não se verifica na hipótese.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria estadual alega, em suma: a tese defensiva aqui retomada trata do excesso de prazo no julgamento. É que a prisão preventiva do recorrente perdura há mais de 10 (dez) meses sem que a instrução tenha sido ao menos iniciada. Requer, assim, o provimento do recurso, para relaxar a prisão do recorrente pelo excesso de prazo no seu julgamento, garantindo o Pretório Excelso que GLÉCIO SILVA PORTO aguarde o julgamento da ação em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. Em juízo de cognição sumária, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Assim, ordinariamente, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências) -, o que não constato na espécie. 



    Com efeito, no tocante ao alegado excesso de prazo, ao que se tem dos autos, o Agravante não demonstrou concretamente a existência de desídia estatal ou inércia no caso em apreço, o que não pode ser deduzido pela simples análise de prazos processuais. 



    A propósito, salientou a Corte local que: "pela petição inicial elaborada pelo impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e alguns outros trechos processuais – mas nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso, em especial que demonstre que o excesso de prazo se deu por culpa exclusiva do judiciário" (fl. 141). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os prazos indicados para a persecução penal são apenas parâmetros gerais, de forma que, para que se configure a ilegalidade por excesso de prazo é imprescindível, além da inobservância dos prazos processuais, a demonstração de efetivo descaso imotivado na condução do feito, o que, prima facie, não se verifica na hipótese. 



    […]



    Assim, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Como se vê, o STJ concluiu que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo porque o Agravante não demonstrou concretamente a existência de desídia estatal ou inércia no caso em apreço, o que não pode ser deduzido pela simples análise de prazos processuais. 



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente